Tribunal: TJSP
Processo: 2180519-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de declaração de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral. Decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento.

Ementa:
Ação de declaração de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral. Decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.